Tribunal: TJSP
Processo: 1016668-83.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais;

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a dispensa da devolução/compensação dos valores que lhe foram transferidos em razão do contrato impugnado; (c) majoração dos honorários sucumbenciais, pleiteando arbitramento do valor da Tabela da OAB (§8o-A do art. 85 do CPC).

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora no instrumento (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado que será majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso concreto e condizente com a razoabilidade. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado.

4. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. Adequação. Providência imprescindível para o retorno das partes ao status quo ante. Vedação ao enriquecimento sem causa.

5. HONORÁRIOS: Mantida a fixação da base de cálculo pelo valor da condenação. Obediência à regra do § 2o do art. 85 do CPC e ao Tema 1.076 do STJ. Previsão do § 8o-A do art. 85 do CPC que configura regra subsidiária e não afasta os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85. Arbitramento da verba que cabe ao magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de vincular o julgador às quantias recomendadas pelo órgão de classe.

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.